Tribunal: TJDFT
Processo: 0789574-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A Embargante alega que houve omissão por parte desta Turma, argumentando, em suma, que o seu recurso visava discutir a multa aplicada por descumprimento de decisão judicial, e não a condenação por danos morais.
5. Em contrarrazões, os Embargados afirmam que não há omissão e pugnam pela rejeição dos embargos.
6. O Recurso interposto e submetido à análise desta Turma Recursal foi o Recurso Inominado, o qual é cabível contra sentença proferida no Juizado Especial, consoante previsão do art. 41 da Lei 9.099/95, e o pleito da Embargante consistiu na reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido formulado pelos autores, conforme conclusão da peça de Id n. 68439537.
7. Logo, considerando que a sentença proferida na origem se limitou ao julgamento da procedência do pedido de arbitramento de indenização por danos morais, evidente que a matéria devolvida para análise em sede recursal estava restrita à análise da responsabilidade da Embargante e do valor arbitrado pelo Juízo a quo.
8. Nesse ponto, impende observar que a multa por descumprimento de determinação judicial foi arbitrada em decisão e não na sentença, havendo apenas menção quanto a independência entre ela e a indenização por danos morais fixada, e que, em virtude da notória impossibilidade de discussão da multa através do recurso escolhido, a divergência constatada em relação aos valores citados pelo Recorrente foi interpretada como mero erro material.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.